Tribunal: STF
Processo: MS 38911
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por Luiz Gustavo Martins Gonçalves contra ato praticado pelo Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no qual requer:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 



    a) Liminarmente, que seja concedida a tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC e o art. 7º, III, da Lei 12.016/09, para que o impetrante seja imediatamente reintegrado ao programa e à função; 



    b) a concessão da Justiça Gratuita; 



    c) a notificação do réu sobre o conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que preste as informações; 



    d) requer seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 



    e) a intimação do representante do Ministério Público, para opinar;



    f) ao final, seja o presente mandado julgado procedente para conceder a segurança pleiteada e declarar nula a Resolução nº 353 do CSJT, com consequente reintegração do impetrante ao Programa; 



    g) subsidiariamente, seja conferida a modulação dos efeitos da Resolução; 



    h) seja estipulada multa diária no valor de R$1.000,00, como forma coercitiva pelo não cumprimento da determinação.” (doc. eletrônico 1, fl. 13) 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, nota-se, de plano, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    No caso, a controvérsia envolve ato que teria sido praticado pelo Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou seja, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 



    Nessa linha, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.823-AgR/DF, de minha relatoria – grifei). 



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 170 do Decreto-lei 200/1967 e o artigo 15 da Lei 9.784/1999 estabelecem que somente em caráter excepcional e por relevantes motivos de interesse público será permitida a avocação de matérias na esfera da Administração Federal. Precedentes: RMS 32.004, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013; e RMS 21.752, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 4/11/1994. 2. In casu, a matéria já foi apreciada por diversas instâncias administrativas: Câmara de Educação Básica e Plenário do Conselho Nacional de Educação, bem como pelo Ministro da Educação, não se justificando a atuação da então Presidente da República. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento de mandados de segurança ‘contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal’. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 30.952-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 31.987-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    “I. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los, a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que, no uso de competência delegada, aplicou a pena de demissão ao impetrante. Precedentes. II. Mandado de segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de autoridade não submetida à competência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, d): incidência da Súmula 510 (‘Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança o a medida judicial’). III. Servidor público: demissão: motivação suficiente do ato administrativo. 1. Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia (AI 237.639-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 19.11.99). 2. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente - na expressão de Baleeiro, controlável a posteriori. 3. Ademais, no caso, há, no parecer utilizado pela autoridade coatora como razão de decidir, fundamento relativo à intempestividade do recurso, suficiente para inviabilizá-lo, o que dispensa a apreciação das questões suscitadas pelo impetrante” (MS 25.518/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – grifei).



    Em casos de reconhecimento da incompetência de ofício, esta Corte tem determinado a remessa dos autos ao julgador competente, conforme estabelecem os arts. 64, § 1º e § 3º, do CPC/2015 e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (MS 35.567-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Nesse sentido, existem várias decisões monocráticas, das quais cito as seguintes: MS 37.942/RJ, de minha relatoria; MS 35.840/DF, Rel. Min Gilmar Mendes; MS 36.933/DF, Rel. Min Cármen Lúcia; MS 37.347/SP, Rel. Min Rosa Weber; MS 36.775/MG, Rel. Min Roberto Barroso; MS 35.678-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e MS 38.098/SP; Rel. Min. Nunes Marques.



    Em face do exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Defiro a gratuidade ao impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator